Tribunal: TJES
Processo: 0002523-13.2019.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002523-13.2019.8.08.0004

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOACIR PATRICIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÃO CRIMINAL.
CRIME DE TRÂNSITO.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO CONTESTADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. REDUÇÃO. VIABILIDADE. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. REDUÇÃO DO PRAZO. NECESSIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR APENAS UMA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS (ART. 44, §2º, DO CÓDIGO PENAL). ADEQUAÇÃO.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA ATINENTE À EXECUÇÃO.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Anchieta/ES, que condenou o réu pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro), fixando-lhe a pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, em regime aberto, e 20 (vinte) dias-multa, além da suspensão do direito de dirigir por igual período. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos: prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana.

Narra a denúncia
que, em 22 de setembro de 2019, o réu conduzia veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de bebida alcoólica, tendo se envolvido em acidente de trânsito. A embriaguez foi confirmada por prova técnica e testemunhal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (1)
definir se a pena-base deve ser reduzida, inclusive ao mínimo legal
; (2)
verificar se é cabível a redução da pena de multa aplicada
; (3)
analisar a possibilidade de redução do prazo de suspensão do direito de dirigir
; (4)
determinar se deve ser concedida a gratuidade de justiça ao apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto ao pedido de fixação da pena-base no mínimo legal
, observa-se que o juízo de 1º grau valorou negativamente quatro circunstâncias judiciais (culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências). No entanto, a
culpabilidade
do réu é inerente ao tipo penal, sem particular reprovabilidade que justifique valoração negativa. Da mesma forma, os
motivos do crime
foram analisados de forma genérica e sem fundamentação concreta, devendo ser considerados neutros. Por outro lado, as
circunstâncias
do crime foram corretamente valoradas de forma negativa, pois o réu dirigia alcoolizado e envolveu-se em acidente, colocando em risco a coletividade. Também as
consequências
foram corretamente consideradas desfavoráveis, dada a gravidade do risco à vida e integridade alheias, mesmo sem vítimas. Diante disso, com apenas duas circunstâncias desfavoráveis remanescentes, a pena-base deve ser
reduzida proporcionalmente
, embora não ao mínimo legal.

Em relação ao pedido
de redução da pena de multa
, a diminuição da pena principal na primeira fase da dosimetria, exige a adequação da pena de multa. Assim, o número de dias-multa deve ser
reduzido de 20 para 14
, fixando-se o valor unitário no mínimo legal.

No que diz respeito ao
pedido de redução do prazo de suspensão do direito de dirigir
, a pena acessória prevista no art. 293 do CTB deve manter correspondência com a pena privativa de liberdade aplicada. Como esta foi reduzida para 09 (nove) meses e 14 (quatorze) dias, o mesmo prazo deve ser fixado para a pena de suspensão da habilitação.

Quanto à substituição das penas privativas de liberdade
, a pena fixada é inferior a um ano, razão pela qual, nos termos do art. 44, § 2º, do Código Penal, somente
uma pena restritiva de direitos
deve ser aplicada. Dessa forma, deve ser
excluída a pena de limitação de fim de semana
, mantendo-se apenas a prestação de serviços à comunidade.

No que diz respeito
ao pedido de concessão da gratuidade de justiça
, a análise deve ser postergada para o Juízo da Execução Penal, mais bem posicionado para avaliar a situação econômica do condenado no momento da execução da pena.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0002523-13.2019.8.08.0004
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOACIR PATRICIO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: GESSICA PADILHA DOMINGUES - ES27402

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOACIR PATRÍCIO
,
contra a sentença de fls. 136/144, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Anchieta/ES, que julgou procedente a denúncia para condená-lo pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306, Lei 9.503/97), à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, em regime aberto, e 20 (vinte) dias-multa, além de suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo mesmo prazo.

Tendo em vista a presença dos requisitos necessários, a pena privativa de liberdade, foi substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana.

S
obre os fatos,
narra a denúncia, em apertada síntese, que, no dia 22 de setembro de 2019, o apelante se envolveu em um acidente automobilístico, conduzindo veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool.

Inicialmente, cumpre ressaltar que não foram ventiladas quaisquer dúvidas a respeito da materialidade e autoria delitiva, as quais restaram sobejamente demonstradas nas provas acostadas aos autos.

Logo, constata-se evidente reconhecimento e conformação pela defesa ao deslinde condenatório, de forma que o inconformismo restringe-se apenas à dosimetria da pena.

N
o presente recurso, pleiteia a defesa:

(1) a
fixação da pena-base ao mínimo legal, reduzindo-se, por conseguinte, as penas restritivas de direitos fixadas; (2) a redução da pena de multa; (3)
a
redução do prazo de suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor; e, por fim, (4)

a
concessão da gratuidade de justiça.

Passo, então, à análise das penas aplicadas ao apelante.

Na primeira fase
, a reprimenda foi fixada em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção e multa, diante da análise negativa da “culpabilidade”, dos “motivos”, das “circunstâncias” e das “consequências” do delito.

A circunstância judicial da “culpabilidade” do agente, expressada pela reprovabilidade de suas condutas, é normal ao tipo penal, não havendo, portanto, que sopesar esta circunstância desfavoravelmente.

Ressalto que a culpabilidade não deve se confundir com o dolo do agente.

Da mesma forma, tenho que “motivos” do crime também são favoráveis ao acusado, já que não apresentaram nada de extraordinário. Observa-se do trecho da sentença, que o Juiz afirma textualmente, que “
o motivo não justifica o crime
”, tratando-se, portanto, de uma afirmação genérica e sem detalhamento fático, revelando ausência de fundamentação concreta.

No entanto, tenho que as “circunstâncias do crime” foram corretamente valoradas de forma negativa, tendo em vista que o réu, além de estar embriagado,
envolveu-se em acidente de trânsito
, o que demonstra a
concretização do risco à coletividade
.

De igual modo, as “consequências do delito” também foram corretamente analisadas, uma vez que, embora não tenham resultado vítimas fatais, o grau de risco gerado pela conduta do apelante se revela extremamente elevado. A direção de veículo automotor sob a influência de álcool, sobretudo quando culmina em acidente de trânsito, acentua significativamente os perigos à vida e à integridade física de terceiros.

Dessa forma, havendo duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao agente, fixo a sanção básica em 01 (um) ano, 01 (um) mês e 14 (quatorze) dias de detenção e 20 (vinte) dias-multa.

Na segunda fase
, não incidem circunstâncias agravantes, mas favorece o réu a atenuante da confissão espontânea, de modo que reduzo a pena provisória em 04 (quatro) meses, tal como feito em sentença, estabelecendo-a em 09 (nove) meses e 14 (quatorze) dias de detenção, e 14 (quatorze) dias-multa.

N
a terceira fase
, ausentes causas de diminuição e aumento de pena a serem consideradas, concretizo a pena a ser aplicada ao sentenciado em
09 (nove) meses e 14 (quatorze) dias de detenção,
e 1
4
(doze) dias-multa
,
em seu valor unitário mínimo.

No que tange à pena acessória de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, prevista no artigo 293 do Código de Trânsito, observa-se que o magistrado estabeleceu sua duração em período equivalente ao da pena privativa de liberdade. Assim, mantendo-se a coerência com a sistemática por ele adotada, e
diante da redução ora procedida na sanção corporal, impõe-se, igualmente, a redução da pena de suspensão do direito de dirigir, a qual deve guardar correspondência com a nova reprimenda fixada
.

Mantenho o
regime aberto para o início do cumprimento da reprimenda
, bem como a concessão da substituição da pena ao acusado.

Todavia, tendo sido a pena privativa de liberdade fixada em patamar inferior a 01 (um) ano, faz-se necessária a adequação da substituição da pena privativa de liberdade operada na sentença, a fim de que seja aplicada uma única pena restritiva de direitos, em observância ao disposto no artigo 44, §2º, do Código Penal.

Dessa forma,
decoto da condenação a pena restritiva de
limitação de fim de semana
e mantenho a de prestação de serviços à comunidade, cujas condições deverão ser definidas no Juízo da Execução Penal
.

Por fim, em relação ao pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita
, relego tal análise para o Juízo da Execução Penal, que detém maior abrangência para analisar a real situação econômica do réu.

Diante todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da defesa para: (
1
)
reduzir
a pena-base,
mas não ao mínimo legal
; (
2
)
reduzir a pena de multa; (3)
reduzir o período de suspensão ou proibição de obter-se permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor;
e (4) decotar uma das penas restritivas de direitos.

Assim, fica
o réu

condenado
pela prática do crime de
embriaguez ao volante (art. 306,
Lei 9.503/97),
às
seguintes penas: 09 (nove) meses e 14 (quatorze) dias de detenção, e
m regime inicial aberto;
14 (doze) dias-multa, no valor unitário mínimo; e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo
período de
09 (nove) meses e 14 (quatorze) dias, substituída a pena corporal por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, cujas condições deverão ser definidas no Juízo da Execução Penal, mantendo os demais termos sentença
combatida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator a dar parcialmente provimento ao recurso.